Tribunal: TJDFT
Processo: 0737652-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. IMPEDIMENTO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte e do c. STJ, configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de impedir a produção de prova ou deixar de se manifestar sobre a redistribuição do ônus da prova requerida pelo autor e, posteriormente, julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o autor deixou de cumprir seu ônus probatório.

2. Recurso conhecido e provido.